Tribunal: TJMT
Processo: 1034220-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034220-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADIRSON SOARES DE SOUZA - CPF: 079.310.421-15 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONSUMO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA POR ECONOMIAS EM IMÓVEL COM HIDRÔMETRO ÚNICO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA TESE CENTRAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1o, IV, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito e revisional de consumo referente a faturamento de serviço de água e esgoto.

II. Questão em discussão

2.
Verificar
a validade da sentença que deixou de analisar a tese de ilegalidade da cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias em imóvel atendido por único hidrômetro.

III. Razões de decidir

3. A sentença limitou-se a acolher conclusões periciais quanto à regularidade do hidrômetro, sem enfrentar a controvérsia jurídica principal relativa à metodologia de faturamento adotada pela concessionária.

4. A omissão configura deficiência de fundamentação, em afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais e ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

5. A controvérsia envolve aplicação do precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça (Tema 414), cuja modulação temporal mantém a vedação da multiplicação da tarifa mínima por economias para cobranças anteriores a 20/06/2024.

6. A instrução probatória mostrou-se insuficiente para aplicação imediata do direito ao caso concreto, afastando a incidência da teoria da causa madura.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1.
É nula a sentença que deixa de enfrentar tese jurídica central deduzida pelas partes, especialmente quando relacionada à aplicação de precedente obrigatório, configurando violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da
CF
.
2.
A ausência de elementos fáticos suficientes para aplicação do direito impede o julgamento imediato do mérito em grau recursal, impondo o retorno dos autos à origem para adequada instrução e nova apreciação da controvérsia
.
”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1034220-37.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ADIRSON SOARES DE SOUZA

APELADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto p
or

ADIRSON SOARES DE SOUZA
,
contra a sentença proferida na
Ação de Inexigibilidade de Débitos c/c Revisional de Consumo

ajuizada
em face de

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,
a qual
julgou
im
procedente o pedido inicial
e condenou a parte autora ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem como os
honorários advocatícios
,
fixados em 10%
sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15
, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista
ser beneficiário
da assistência judiciária
, conforme sentença de ID
348472441
.

Em suas razões recursais, o
a
pelante sustenta, preliminarmente, anulidade da sentençapor ausência de enfrentamento da tese central, argumentando que o
decisum
não analisou a ilegalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada por economias inexistentes, limitando-se a reproduzir conclusões do laudo pericial sobre o funcionamento do hidrômetro e ignorando a tese jurídica obrigatória fixada pelo STJ no REsp 1.166.561/RJ (Tema 414).

Alega, ainda em sede preliminar,cerceamento de defesa, afirmando que o laudo pericial, único pilar da sentença, é inapto e incompleto, pois não examinou a matéria controvertida, qual seja, a
metodologia de faturamento, limitando-se a aferir o aspecto mecânico do hidrômetro.

No mérito, argumenta que a cobrança é manifestamente ilegal por afronta direta ao art. 927, III, do CPC, e ao precedente vinculante do STJ (Tema 414).

Aduz, ainda,
que o corte no fornecimento de água, com base em débito de origem ilegal, configura dano moral
in
re

ipsa
.

Por fim,
requer a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para novo julgamento, ou, subsidiariamente, sua reforma integral para julgar procedentes os pedidos
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
348472445
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1034220-37.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ADIRSON SOARES DE SOUZA

APELADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

V O T O

Inicialmente, cumpre analisar
,

preliminarmente, à verificação da
alegada nulidade da
sentença proferida, diante da negativa de prestação jurisdicional e fundamentação deficiente.

Assiste razão ao apelante
.

A Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso IX, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais como uma garantia essencial de justiça, vedando julgamentos arbitrários, assim, seguindo essa diretriz, o Código de Processo Civil, no artigo 489, § 1o, inciso IV, determina expressamente que não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso em tela, a causa de pedir do
a
utor não se limitou a questionar o funcionamento mecânico do hidrômetro. O cerne da pretensão autoral repousa nailegalidade da metodologia de faturamento, especificamente a cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias (duas), a despeito de haver apenas um hidrômetro instalado em residência unifamiliar.

O
a
utor foi claro em sua impugnação ao laudo pericial (ID 348472435) e na
petição inicial
ao invocar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 414 (REsp 1.166.561/RJ)
, que vedava a
multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias quando houver hidrômetro único no local.

Ocorre que a sentença recorrida, ao julgar improcedentes os pedidos, limitou-se a chancelar as conclusões do Laudo Pericial (ID 348472428), consignando que
"o sistema de medição da unidade consumidora operava dentro da normalidade"
e que
"o consumo registrado é compatível com a realidade do imóvel"
.

O

m
agistrad
o

a quo
, contudo, não enfrentou a tese em questão, restringindo sua análise à regularidade do hidrômetro. Configura-se, assim, nítido
error
in procedendo
, uma vez que o provimento jurisdicional se dissociou da controvérsia jurídica principal e da jurisprudência vinculante aplicável.

É imperioso destacar que a questão jurídica de fundo (multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias) é regida pelo Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Embora a Primeira Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1.937.887/RJ (concluído em 20/06/2024)
, tenha revisado a tese para permitir a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, a Corte Superior estabeleceu expressa
modulação de efeitos
.

O Juízo
a quo
, ao deixar de analisar a alegação de multiplicação de economias, não apenas violou o dever de fundamentação, mas impediu a aplicação correta do precedente obrigatório (observada sua modulação temporal), resultando em prejuízo manifesto à parte
a
pelante.

Ademais, a instrução probatória mostrou-se deficiente. O laudo pericial (ID 348472428) não esclareceu se o imóvel possui estrutura física que justifique a classificação de "duas economias", nem se as faturas foram efetivamente calculadas mediante essa multiplicação vedada à época. Sem esses dados fáticos, torna-se impossível a aplicação do direito ao caso concreto
, o que resulta na nulidade da sentença
.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS RELEVANTES. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

[...]
2.
A questão em análise consiste em verificar se a sentença recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação, em razão da não apreciação dos argumentos e provas apresentadas pelas partes
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 93, IX) e o Código de Processo Civil (art. 489, § 1o, IV) impõem ao julgador o dever de motivar suas decisões, enfrentando todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. 4. No caso concreto, a sentença limitou-se a concluir pela existência de justa causa sem analisar documentos e alegações que poderiam modificar o resultado da lide, como o pedido de devolução do produto, e-mails de reconhecimento de direito e ausência de resultado de inquérito policial. 5. A omissão quanto à análise de tais provas caracteriza deficiência de fundamentação, impondo o reconhecimento da nulidade da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para nova apreciação do mérito, com observância do contraditório. Recurso de
Limagrain
Brasil S/A prejudicado. Tese de julgamento: "
É nula a sentença que deixa de enfrentar argumentos e provas capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, configurando violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/1988).
" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
art. 489, § 1o, IV.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10075876420208110037, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)
(
g.n
.)

Ademais, n
ão se aplica,
in
casu
, a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC), porquanto a instrução probatória revelou-se insuficiente para a correta aplicação do direito.

Diante do exposto,
dou
provimento
a
o recurso
,
a fim de
anular
a sentença e, via de consequência, determinar o retorno dos autos à origem
para
novo julgamento
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026